Tribunal: TJBA
Processo: 8051741-88.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma Habeas Corpus nº 8051741-88.2024.8.05.0000 Paciente: Renato Farias Santos Impetrante: Marcos da Silva Carrilho Rosa (OAB-BA 50842) Impetrado: Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Procurador de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. ART. 217-A, §1º, DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A PREVISTA NO ART. 215 DO CPB. INVIABILIDADE DE TAL ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PLEITOS A SEREM ANALISADOS NO MÉRITO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. TRANCAMENTO DO PROCESSO NA ORIGEM TOMBADO SOB O Nº 8104987-93.2024.8.05.0001, ANTE A APARENTE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PERSECUÇÃO PENAL. O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS, SEGUNDO REITERADA JURISPRUDÊNCIA, “(...) SÓ É ADMITIDA QUANDO DEMONSTRADO, DE PLANO, SEM O EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, A OCORRÊNCIA DE CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE, A ATIPICIDADE DA CONDUTA, A AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU A PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM TELA. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE ATENDE SATISFATORIAMENTE AO REQUISITO DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL INVIÁVEL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO. NÃO DEMONSTRADO NOS AUTOS, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS QUE O PACIENTE SE ENCONTRA NA IMINÊNCIA DE SOFRER QUALQUER COAÇÃO INDEVIDA À SUA LIBERDADE. PLEITO INDEFERIDO. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E DENEGADO EM CONFORMIDADE COM MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051741-88.2024.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer em parte e DENEGAR o habeas corpus, nos termos do voto do relator.